Tribunal: TJMT
Processo: 1005679-78.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005679-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Rescisão / Resolução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOHNNY RICARDO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 290.494.311-00 (ADVOGADO), ENEBRA BRASIL ENERGIA LTDA - CNPJ: 34.836.645/0001-80 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA SANTA MARIA LTDA - CNPJ: 05.389.491/0006-32 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESPONSABILIDADE POR RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA – INDEFERIMENTO LIMINAR DE BLOQUEIO DE BENS E VALORES – NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se temerário, no início da lide, antes mesmo da formação do contraditório, o deferimento das medidas drásticas de bloqueio da floresta ou de valores da parte demandada, mormente quando a ação é ajuizada somente após o decurso do prazo de dois anos da rescisão contratual supostamente indevida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1005679-78.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
ENEBRA BRASIL ENERGIA LTDA

AGRAVADO:
A
GROPECUARIA SANTA MARIA LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ENEBRA BRASIL ENERGIA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Responsabilidade por Rescisão Contratual c/c Cobrança de Multa e Valores Inadimplidos
ajuizada em face de AGROPECUARIA SANTA MARIA LTDA (proc. n. 1002622-26.2023.8.11.0041), indeferiu o pedido de tutela de urgência de bloqueio da floresta de eucalipto, localizada na Fazenda São Paulo, localizada no Município de São Domingos/MT, ou, alternativamente, de bloqueio dos pagamentos decorrentes da extração.

Em suas razões, aduz que o bloqueio da floresta de eucalipto visa “
impedir a empresa agravada de continuar a extrair o eucalipto, ante o risco ao resultado útil do processo, pois a ré/agravada continua com a extração da floresta de eucalipto, de modo que poderá, em pouco tempo, acabar com a floresta de eucalipto e ficar sem condições de arcar com o pagamento dos valores inadimplidos, tampouco o valor da multa devida
”.

Afirma que a prova documental apresentada na petição inicial indica a plausibilidade do direito da Agravante diante do rompimento unilateral e imotivado do Contrato de Prestação de Serviços de Colheita, Arraste, Picagem de Cavaco de Eucalipto e Transporte de Eucalipto em Toras firmado com a Agravada, considerando que ela “
Não fazia a manutenção das estradas, impedindo/dificultando o trabalho dos empregados da autora; - Não observava o fornecimento de combustível e a variação dos preços do diesel; - Não oferecia a alimentação prevista aos funcionários; - Atrasava de maneira injustificada os pagamentos devidos; - Realizava descontos nos pagamentos não previstos no contrato
”, sequer efetuando o pagamento dos valores que foram apurados em razão da ruptura unilateral da avença.

Cita que o prazo decorrido desde o desfazimento contratual e a propositura da ação “
não afasta a urgência da medida pleiteada, pois não é esta a causa determinante da urgência
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, para que seja determinado o bloqueio da floresta de eucalipto ou, alternativamente, o bloqueio dos pagamentos decorrentes da extração, limitado ao valor da causa (R$ 14.149.855,72) ou, no mínimo, limitado ao valor inadimplido (R$ 709.855,72).

Apesar de intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões, consoante certificado no Id. 168338197.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 17 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023